Tribunal: TJDFT
Processo: 0014752-22.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014752-22.2016.8.07.0009 RECORRENTE: IRAPUAN ALVES MOTA, LASARO MAGALHAES DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICIDIO CULPOSO. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTARES DO TIPO PENAL QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO CASSADA NESTA PARTE PARA RECEBER A DENÚNCIA RELATIVA AO HOMICIDIO CULPOSO NO TRÂNSITO E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL (SÚMULA N. 709 DO STF). LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. AUSENCIA DE REPRESENTAÇÃO. MANTIDA DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER A DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para o oferecimento e recebimento da denúncia se exige apenas simples juízo de admissibilidade, sem a exigência de certeza, mas somente a presença de elementos de convicção que respaldem a descrição dos fatos nela contidos, os quais a acusação se propõe a provar na instrução da ação penal. 2. Na hipótese, a prova pericial sugere a prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor pelos acusados, não sendo determinante para afastar a responsabilidade penal o fato da existência de versão em sentido contrário, uma vez que é no curso da instrução que se irá demonstrar a forma como os fatos aconteceram. 3. A possibilidade de eventual concessão de perdão judicial, em favor de um dos acusados, não impede o recebimento da denúncia, pois este benefício merece ser concedido somente após a apuração dos fatos. 4. Tratando-se de crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, impõe-se a representação das vítimas para o deferimento do recebimento da denúncia. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para receber a denúncia pela prática do crime de homicídio no trânsito, por duas vezes, em face de ambos denunciados, nos termos da Súmula n. 709 do Supremo Tribunal Federal, determinando-se o retorno dos autos à instância a quo para prosseguimento do feito. Os recorrentes alegam violação ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora determinou o recebimento da denúncia sem que houvesse lastro probatório mínimo para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao indicado malferimento ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora concluiu, verbis: “O relatório final policial concluiu pela existência de indícios de que Irapuan Alves Mota e Lasaro Magalhães dos Santos Silva praticaram as condutas descritas na denúncia (ID n. 11182123, p. 2/6). Dessa forma, não pode ser descartada a versão constante do laudo pericial de que o veículo GM/Celta, dirigido pelo acusado Lasaro Magalhães dos Santos Silva, possa ter sido responsável pelo resultado morte no acidente (...). Quanto ao acusado Irapuan Alves Mota, consta que ele não observou o dever de cuidado objetivo e desrespeitou as normas de trânsito, resultando no resultado morte de sua filha Yamin Kauane da Silva Candido. Havendo indícios suficientes para a propositura da ação penal, haja vista a informação de que a criança se encontrava na cabine do caminhão no colo de sua mãe, tenho que a denúncia merece ser recebida” (ID 19789621 - Pág. 10) Destarte, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECEBIMENTO. JUSTA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal - CPP, o acórdão recorrido enfrentou de maneira clara e fundamentada a desnecessidade da transcrição das notas taquigráficas, tendo, no caso, a certidão de julgamento relatado a divergência que acolheu a preliminar de nulidade. 2. A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. 3. A Corte Regional decidiu pelo recebimento da denúncia, pois presente a justa causa para o exercício da ação penal. Rever esta premissa, no sentido de rejeitar a denúncia por atipicidade de conduta ou por ausência de autoria delitiva, importa em incursão no conteúdo fático-probatório, incidindo, na espécie, a Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1336744/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 11/06/2019) (g.n.). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1851563, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/11/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029